Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD SOBRE O VEÍCULO OBJETO DE CONTENDA. ALIENAÇÃO ANTERIOR DO AUTOMÓVEL A TERCEIROS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. VALOR DA CAUSA. TABELA FIPE. ANO DE MODELO DO VEÍCULO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SÚMULA No 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO REPETITIVO No 872.
1. A despeito de não transmitir a titularidade do bem, a procuração in rem suam consubstancia verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, com caráter irrevogável e concedendo poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, em claro intuito de substituir contrato de compra e venda, configurada a transferência do veículo com a tradição do bem, o que evidencia que já não se encontrava na esfera patrimonial do devedor executado, e sim na do embargante, de maneira que a penhora se mostra indevida e não deve prosperar.
2. Tratando-se de embargos de terceiro que busca desconstituir penhora realizada de veículo, o valor da causa deve ser o valor de mercado desse, que costuma ser representado pela tabela FIPE, de acordo com as características e o ano de modelo do automóvel.
3. "Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (STJ, REsp no 1.452.840 – Recurso Repetitivo – Tema no 872).
4. Como a embargada resistiu, em contestação, ao pedido formulado na inicial, mesmo ciente da alienação a terceiros do automóvel antes da efetivação a restrição judicial que havia sido determinada, aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade, na distribuição dos encargos da sucumbência.
5. Apelação cível da embargada conhecida e desprovida.
6. Apelação cível da embargante conhecida e provida.